Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007190-39.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 018.725.001-45 (RECORRENTE), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
,

JURÍDICA
E

FINANCEIRA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA I
NSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊN
CI
A DE APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS DO BLOQUEIO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.

INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. RECURSOS C
ONHECIDOS, MAS PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
Segundo
a Teoria
Finalística
,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m casos excepcionais,
mesmo que
o
destinatário
não seja
final, mas exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se
a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de
relação de consumo
.

2.
As
instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por
hackers
, bem como para esclarecimentos necessár
ios e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao proce
dimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente.

Havendo notificação
sem
apresentação dos motivos do bloqueio da conta, a instituição financeira pratica conduta ilícita, pois impede que o consumidor tome as providências necessárias para o de
sbloqueio da sua conta.

3.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). A simples alegação de que a parte reclamante deixou de lucrar com a r
ealização de
vendas
decorrentes do bloqueio, sem qualquer elemento de prova que evidencie tal circunstância, enseja o não acolhimento do pleito.
Lucros cessantes concedidos apenas em relação ao valor bloqueado, porquanto
deve ser restituído com correção e
juros de mora.

4.
A indisponibilidade de recursos financeiros em decorrência do bloqueio da conta caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alime
ntar, da qual a parte depende para sua subsistência e para seu negócio. O valor bloqueado indevidamente,
acima de R$ 10.000,00, é suficiente para caracterizar o dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacida
de econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
fico
u

indisponibilizado
(R$ 10.985
,75
),
a

indenização

fixada

em

R$ 10.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

6.
Recursos

conhecidos
, mas provido apenas o do

reclamante
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

reclamada
(
recorrente

vencida
).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007190-39.2022.8.11.0003

Orig
em
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorridos
:
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. / PDCA S.A. / STONE PAGAMENTOS S.A.

Sentença

proferida
no ID 177277212/PJe2 e
integrada
no ID177277228/PJe2.

Concluiu
que: a) a
relação

travada
entre as partes
está
sob a
proteção
do
código
de
defesa
do
consumidor
; b)
foi

indevido
o
bloqueio
do valor
descrito

na

inicial
, que
somente

veio
a ser
restituído

quando
do
cumpri
mento
da

liminar
; c)
tal

hipótese

enseja

a

indenização

por

danos

morais
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
para:
i
)
condenar
a
parte

reclama
da

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
acrescid
a
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
;
ii
)
ratific
ar
a
liminar

concedida

nos
autos; e
iii
)
indeferir
o
pedido
de
lucros

cessa
ntes
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 177277234/PJe2. Sustentou que: a) não deve ser aplicad
o
o CDC, visto que os serviços financeiros foram
destinados

à
atividade empresarial da parte reclamante; b) inexiste ato ilícito em razão do exer
cício regular do direito na realização de retenção de saldo até finalização da análise das transações suspeitas de irregularidades; c) não houve dano moral sofrido; e d) o quantum fixado na sentença se mostra excessivo. Requereu a reforma dasentença par
a julgar totalmente improcedente
a
ação.

A
parte

reclamante

apresentou

Recurso

Inominado
no ID 177277242/PJe2.
Asseverou
que: a) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

ínfimo
; b)o
bloqueio

foi

efetuado

em
15/03/2022 e o valor
somente

foi

li
berado

em
23/09/2022
após

decisão
judicial,
sem

juros

ou

correção

monetária
; e c) é
devida

a

indenização

pelos

lucros

cessantes
.
Pugnou

pelo

provimento
do
recurso
para que:
i
) o
quantum

indenizatório

seja

majorado
para a
quantia
de R$ 15.000
,00
;
ii
) as
rec
lamadas

sejam

condenadas

ao

pagamento
dos
lucros

cessantes
; e
iii
)
seja
o valor
bloqueado

corrigido

monetariamente

até
o
momento
de
sua

restituição
à
parte

reclamante
.

Contrarrazões

apresentadas

apenas
pela
parte

reclamada
(ID 177277244/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação
da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se,

então
,
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo no entanto
ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
,
nota-se que
o

reclamante

possui

vulnerabilidade

técnica
e
informacional
,
sendo
que
a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
, o que
caracteriza

a

relação
de
consumo
,

devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

prote
tivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clie
ntes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve
ser
acompanhado
de
imediata

notificação
,
objetivando
que
o

consumidor

preste

os

esclarecimentos

necessários
,
atualize

seus
dados e se
submeta

aos

procedimentos
de
segurança
,
como
a
substituição
de
senhas
e
cartão

autografo
.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
q
ue
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse
sentido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
.
SUSPEITA DE FRAUDE.

BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REG
ULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De
acordo
com
os

documentos

juntados
e, no
caso

em

concreto
,
restou

devidamente

comprovada

pelo
banco
requerido
a
suspeita
de
fraude

nos

depósitos

bancários

em

nome
da
empresa

autora
, que
gerou
o
bloqueio

da

conta

corrente

e do
numerário

lá

contido
. Para
a

apuração
da
responsabilidade

objetiva

há

necessidade
de que
seja

demonstrado
o
ato

ou

fato

ilícito

gerador
do
dano

alegado
,
dispensando
-se, a
partir

daí
,
a

apuração
da culpa,
conforme

orientação
do
artigo
1
4 do
CDC,
o que
não
se
verica
dos autos.
Não

há

qualquer

ilegalidade
,
a

ensejar

a

indenização

pleiteada
,
por
se
tratar
de
exercício
regular de
direito
.
Sentença

mantida
.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (
Apelação

Cível
No 70054759238,
Décima
Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça
do
RS, Relator: Eduardo João Lima Costa,
Julgado

em
23/07/2013).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃ
O - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeita
de
fraude
, e que
foi

determinada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao
banco
réu
a
comprovação
da
contestação
da
operação

supostamente

fraudulenta
.
Não
tendo o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respectivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

Analisando
o conjun
to
fático

probatório
dos autos, nota-se que
a

instituição

financeira

apresentou

notificação
à
parte

reclamante
de que
sua

conta

corrente

foi

bloqueada
(ID 177272393/PJe2),
todavia
,
não

apresentou

os

motivos
que
justificaram
o
bloqueio
.

Com
isso
, o
consumidor

ficou

impossibilitado
de
esclarecer

eventuais

equívocos
e
ver
a
sua

conta

desbloqueada
.

Neste
contexto
,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, visto que
agiu
com
falta
de
transparência
e
não

apresentou

os
reais
mot
ivos
do
bloqueio

questionado
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
sede
de
recurso
, a
parte

recla
mante

alegou
que
tem

direito

aos

lucros

cessantes
de R$ 9.333,33,
referente

às

vendas

não

realizadas

em

razão
do
bloqueio

indevido
,
bem

como
do valor
correspondente

a

atualização

monetária
da
quantia

financeira
que
ficou

indisponível

por

aproximadamente
6
meses.

Em
análise
do
caso
, nota-se que o valor de R$ 10.985,75
foi

bloqueado

em
15/03/2022 (177272392/PJe2),
vindo
a ser
desbloqueado

somente

em
23/09/2022 (ID 177277211/PJe2).

Embora
o
pleito
de
lucros

cessantes
, no
importe

postulado

na

inicial
,
na

qua
ntia
de R$ 9.333,33,
seja

efetivamente

indevido
,
mormente

por

não

ter

sido
demonstrado
que, de
fato
,
o reclamante
deixou
de
auferir

lucros

ou

realizar

vendas

apenas

em

decorrência
da
quantia

bloqueada
,
entendo

pertinente
o
deferimento
da
atualização

da
quantia

indisponibilizada
, visto que,
na

pior
das
hipóteses
, se
estivesse

numa

aplicação

financeira
,
certamente
que,
após

os

longos
6 meses,
haveria
um
acréscimo

relativo
a
rentabilidade
da
aplicação
.

Neste
contexto
, com base
nos

parâmetros

acima

identif
icados
e
utilizando
do
sistema
de
cálculo
do TJMT (
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
) e a taxa Selic,
apura
-se que a
rentabilidade

estimada
para
uma

aplicação
do valor e no
período
da
indisponibilização
é de R$ 608,01 (
seiscentos
e
oito
reais e um centavo).

Portanto, devido
s

o
s
lucros cessantes
de R$ 608
,01
.

Dano moral.

Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio de conta caracteriza dano moral, p
orquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência
ou giro do negócio
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado

nos

IDs
1772
72392/PJe2 e 177272393/PJe2,
pode
-se
afirmar
que
houve
o
bloqueio

indevido

em

conta

corrente

ou

poupança
, no valor de R$10.985,75,
sem
o
correspondente

desbloqueio
e/
ou

notificação

prévia
do
consumidor
para que
prestasse
o
esclarecimento

necessário
, o que
é
suficiente
para
configurar

dano
moral.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se
comprovada
o
bloqueio
da
conta

bancária
do
consumidor
,
sem
aviso
prévio
,
de
ve
ser
reconhecida
a
responsabilidade
civil
atribuída

ao
banco
pelos

danos

advindos
. 2. As
reiteradas

tentativas

infrutíferas
para
solucionar
a
questão

administrativamente
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
e,
por

isso
,
tem

a

extensão

suf
iciente
para
configurar
o
dano
moral. 3. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. 4. A
sentença
que
confirmou
a
liminar
que
determinou
o
desbloqueio
da
con
ta

bancária
,
bem

como
,
condenou
a
parte

recorrente
no
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais),
merece
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. 5.
Recurso

conhecido
e
improvido
. 6.
Sentença

mantida
. (N.U 10309
01-79.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Na
mesma

direção
: N.U 1065636-41.2022.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgad
o

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023; N.U 1020818-98.2022.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
inden
izatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
que
ficou

indisponibilizado
(
R$ 10.985
,75
)
e o tempo (6 meses)
,
o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) mostra-se insuficiente e deve ser majorado para

R$ 10.000,00
,
quantia que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dosrecursos e:a)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamada; e
b)
dou parcial provimento
ao recurso da parte reclamante para: i)
majorar
o
quantum
indenizatório do
dano moral para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
; e
ii
)
condenar
a
s
parte
s
reclamada
s
ao pagamento do valor de
R$ 608,01 (seiscentos e oito reais e um centavo)
, a título de lucros cessantes
(atualização)
, referente ao período em que o valor esteve bloqueado indev
idamente
,
mantendo-se
o
decisum
em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
parte

reclamada,
condeno-
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em10% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023